Tribunal: STF
Processo: RE 280526
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DO CONTADOR.
   COISA JULGADA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL.
1.      A questão da
   incidência da coisa julgada possui, no caso, natureza
   infraconstitucional. Precedentes.
2.      Inexistência de argumento
   capaz de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida pelos
   seus próprios fundamentos.
3.      Agravo regimental improvido.